Tribunal: TJMT
Processo: 1013902-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013902-88.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- WANIA RUTH PRATA TIBERY G L A DE OLIVEIRA SILVEIRA QUEIROZ MARIA CLARA PRATA TIBERY GARCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA HAKME
AGRAVADOS:- MITAKUNA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA, DIRCEU VICENTE SOLDERA e JAQUELINE CARVALHO SOLDERA
Agravo de Instrumento n. 1013902-88.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, indeferiu a tutela de urgência em que as agravantes pleiteavam o bloqueio dos bens e a averbação da ação nas matrículas dos imóveis; acolheu a impugnação ao valor da causa, majorando-o para R$ 19.057.745,60 e determinou a complementação das taxas judiciais sob pena de indeferimento da petição inicial.
As agravantes alegam que a agravada (Mitakuná) alienou aos corréus (Dirceu e Jaqueline) as propriedades rurais que integravam o seu ativo sem que houvesse a necessária e imprescindível contraprestação equitativa.
Dizem que a venda dos bens é sensivelmente inferior ao real valor de mercado, o que configura verdadeiro ato de liberalidade do administrador à custa da sociedade, o que, como cediço, é vedado pela lei e implica em nulidade do negócio.
Explicam que os imóveis denominados “Fazenda Santa Vera” e “Fazenda Boa Esperança”, com áreas, respectivamente, de 222,00 hectares e 713,12 hectares – somando, assim, uma extensa área total de 935,12 hectares – foram alienadas pelo valor total de R$ 5.162.500,00 (cinco milhões, cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais), da seguinte forma: (i) R$ 2.362.500,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) no ato da assinatura de compromisso particular de venda e compra; (ii) R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) mediante dação em pagamento de um imóvel residencial, situado na Rua Padre Onesto Costa n.o 28 – bairro Condomínio Pioneiro, na cidade de Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso e (iii) R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) até o dia 07/05/2020.
Asseveram que as avaliações indicam que o preço de mercado das propriedades alcançaria mais de R$19.000.000,00, ou seja, quatro vezes mais do que o valor da venda.
Pontuam que há o risco de as áreas serem oneradas para obtenção de financiamentos e/ou alienados, o que justificaria a concessão da medida.
Aduzem que, quanto ao valor da causa, não se trata de revisão do negócio, mas questiona-se a sua validade, ou seja, não há parte controvertida, portanto o valor da causa deve corresponder àquele do negócio jurídico cuja declaração de nulidade foi pleiteada pelas Agravantes.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
As agravantes ajuizaram o feito objetivando anular a venda dos imóveis rurais que integravam o ativo da MITAKUNA, realizada por um dos sócios e administrador.
Relatam que herdaram as cotas da empresa da mãe que faleceu em 2011, e quem ficou na administração foi o pai (Marcello Almeida de Oliveira).
Argumentam que a alienação foi feita por preço muito abaixo do mercado.
A tutela de urgência foi indeferida, nos seguintes termos:
(...)
Pois bem. A causa de pedir apresentada pela parte, supostamente, embasar-se-ia em comprovar todo o alegado, o que demanda tempo, pois necessita de uma inspeção minuciosa.
Não obstante, em que pese a verossimilhança das alegações, inexistem nos autos prova suficiente, que permita concluir, com a verossimilhança que se requer em um juízo de cognição abreviada, que o que está sendo alegado seja realmente a verdade.
É que, malgrado não se exija prova plena, para a concessão de tutelas provisórias de urgência, é necessária prova mínima que confira segurança razoável quanto à probabilidade do direito deduzido. Em outras palavras, ainda que não se exija juízo de certeza, para a concessão de liminares é imprescindível que haja razoável respaldo probatório apto a corroborar as alegações da parte. No caso em espeque, as provas juntadas por si sós, não permitem concluir, ainda que em juízo de cognição sumária, que existe ilegalidade por parte da requerida.
Isso porque não há nos autos elementos de prova que demonstrem todo o alegado, tendo aquela se limitado à narrativa posta na petição inicial.
(...)
Quanto à impugnação ao valor da causa, verifica-se que razão assiste à requerida, pois verifica-se que o autor pleiteia a quantia de apenas R$ 5.162.500,00 (cinco milhões, cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais), contudo o referido valor não condiz com a realidade da causa. (Id 96597966)
Não obstante as razões recursais, a matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo quanto a liberalidade do administrador em efetuar a venda, bem como se realmente a quantia referente à alienação dos bens foi muito aquém do que valem.
Por outro lado, prudente constar a averbação da ação na matrícula do imóvel, até mesmo para evitar prejuízo a terceiro.
Quanto ao valor da causa, de fato não se trata de revisão do negócio, mas da validade do contrato o que, em análise sumária, remeteria ao valor constante da avença.
Essas questões serão aprofundadas no mérito juntamente com a análise de toda a documentação apresentada, após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a averbação do feito nas matrículas dos imóveis, bem como suspender a complementação das custas até análise do mérito do recurso.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator